Tribunal: TJBA
Processo: 8022382-25.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022382-25.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COPIADORA EXEMPLO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIA D AFFONSECA BARREIROS, HUGO VALVERDE MELO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO REQUISITO ESTABELECIDO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. COMPETÊNCIA DA VARA DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. BENEFÍCIO DEFERIDO.

1.
T
em direito à gratuidade de justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstre a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (Súmula 481, do STJ).

2. No caso concreto, determinada à parte a comprovação dos requisitos (art. 99, § 2º,
do CPC
), a agravante apresentou documentos que se revelam suficientes para a concessão do benefício.

3. No ponto, a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais indica a baixa (ou nenhuma) movimentação financeira. Somado a isso, não há indicação de outros fatores capazes de infirmar a gratuidade de justiça postulada, e ora deferida.

4.
A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º, do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.

5
.
O STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29, do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor.

6
. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a existência de consumo em situações análogas, quando comprovada a condição de destinatário final e a vulnerabilidade do contratante, mesmo sendo pessoa jurídica.

7
.Hipossuficiência técnica da pessoa jurídica frente ao fornecedor constatado no caso concreto.

8
.
Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova está condicionada à constatação da verossimilhança das alegações tecidas pelo consumidor ou da sua hipossuficiência. Assim
, c
onstatada a hipossuficiência técnica do consumidor frente ao fornecedor, já se mostra cabível o deferimento da inversão do ônus probatórios, nos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

9
.
O Juízo da 4ª Vara de Consumo desta Comarca é competente para processar e julgar o feito (Ação Revisional de Contrato), de modo que merece reforma a decisão guerreada.

10. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022382-25.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
COPIADORA EXEMPLO LTDA e outros (3)
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .